Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700026-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Agravo Interno não comporta a arguição de inconstitucionalidade, uma vez que restrito à impugnação dos fundamentos da decisão agravada (art. 32, RITR; art. 1.021, § 1o, do CPC). No sistema da Lei 9.099/1995, inclusive no recurso inominado, não há previsão para tal incidente. “O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da "maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais", está se dirigindo aos tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial.” [ARE 792.562 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 18-3-2014, 2a T, DJE de 2-4-2014] Não admito, pois, o incidente. Retifique-se a autuação e aguarde-se o julgamento dos recursos. Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora